Tribunal: TJBA
Processo: 8082471-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082471-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ROGERIO AMARAL DE OLIVEIRA BATISTA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 385, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o Autor alega ter descoberto inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. Designada audiência de instrução e julgamento, o Apelante não compareceu ao ato, motivo pelo qual o Juízo a quo aplicou-lhe a pena de confissão, julgando improcedentes os pedidos.

Aqui não se discutirá sobre a Seção de credito ou a suposta negativa de notificação do devedor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal do autor para a audiência em que deveria prestar depoimento pessoal, exigência prevista no art. 385, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A confissão ficta, como sanção pela ausência injustificada da parte à audiência de instrução e julgamento, pressupõe intimação pessoal e advertência expressa quanto às consequências do não comparecimento.
4. No caso concreto, o aviso de recebimento retornou com a anotação “ausente”, inexistindo comprovação de intimação pessoal válida, o que inviabiliza a aplicação da pena de confissão.
5. A tentativa de aplicação do art. 274 do CPC, como admitido na origem, não se mostra adequada, porquanto o ato em questão exige intimação pessoal, e não mera presunção de ciência.
6. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida intimação da parte sob pena de confissão.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença anulada de ofício, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, com intimação pessoal da parte autora.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença fundada em confissão ficta aplicada sem prévia intimação pessoal da parte para comparecimento à audiência, nos termos do art. 385, §1º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 274 e 385, §1º; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0580556-89.2015.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 13/11/2019;
TJBA, Apelação nº 0536045-69.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, 1ª Câmara Cível, pub. 30/07/2018;
TJRS, Apelação Cível nº 70034783910, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 21/07/2010;
TJRS, Apelação Cível nº 70037569589, Rel. Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 25/08/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8082471-50.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
PEDRO ROGERIO AMARAL DE OLIVEIRA BATISTA
e Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar provimento parcial ao recurso

para

anular a sentença de ofício, retornando-se os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, determinando-se a intimação pessoal da parte autora para comparecer a audiência sob pena de confissão
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator